Tribunal: TJMT
Processo: 1020666-90.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020666-90.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MILTON PAULO CELLA - CPF: 550.161.629-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DANO AMBIENTAL – MEDIDAS CAUTELARES – INDEFERIMENTO DE EMBARGO DA ÁREA -

RECOMPOSIÇÃO E INDISPONIBILIDADE DE BENS – MEDIDAS NÃO RAZOÁVEIS DE FORMA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Conforme o art. 300 da NCPC, para a concessão da tutela de urgência é necessário que haja prova suficiente a dar respaldo ao julgador na convicção da verossimilhança das alegações da parte autora, bem como que haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se evidencia das alegações ministeriais. Uma vez ocorrido o dano, o que vige é o princípio da reparação, já que medidas mitigadoras não mais se mostram viáveis, de modo que a reparação do dano ambiental, se não for possível de recuperação, pode ser realizada por outras formas, inclusive por compensação.

2 - Para a decretação de indisponibilidade de bens e valores na ação civil pública ambiental, imprescindível que haja indício de que o suposto degradador esteja alienando ou dilapidando seu patrimônio, isto porque a indisponibilidade, enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação patrimonial pelo causador do dano. A constrição de cunho pecuniário não é a única medida eficaz para a efetiva recuperação de área desflorestada, já que a norma ambiental prevê outras providências visando à compensação do dano ambiental.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Ministério Público Estadual
em face da decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de São José do Rio Claro que, nos autos da Ação Civil Pública n.º 1001602-92.2021.8.11.0033, ajuizada em desfavor de
Milton Paulo Cella
, ora Agravado, deferiu em parte a tutela de urgência vindicada, tão somente para determinar a suspensão de todas as atividades lesivas ao meio ambiente que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares, sob pena de multa diária e, indeferiu a adoção de outras medidas cautelares, dentre elas, o pedido de determinação do embargo e de recomposição da área degradada, com a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADA), bem como o decreto de indisponibilidade de bens.

Em suas razões recursais, sustenta o Agravante que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, consubstanciado na comprovação da existência de desmatamento ilegal na propriedade rural do Recorrido, denominada Fazenda Marruá, situada no Município de Nova Maringá/MT, por meio de auto de infração encaminhado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).

Argumenta ser de rigor a determinação de recuperação da área degradada, para assegurar a restauração do meio ambiente.

Aduz que os documentos elaborados pelo órgão ambiental gozam de presunção de veracidade e fé pública, sendo aptos a comprovar os danos ambientais causados pelo Agravado.

Sustenta que o decreto de indisponibilidade de bens não se condiciona à comprovação da dilapidação de patrimônio.

Assim, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, busca a reforma da decisão objurgada (ID 109427463).

Em análise liminar, o douto Relator que me antecedeu neste feito indeferiu o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal (Id. 110536469).

Apesar de devidamente intimado, o Agravado deixou de apresentar suas contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, consoante certidão de decurso de prazo ancorada ao caderno processual (Id. 128168670).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso (Id n. 128711664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, o Ministério Público propôs ação civil pública em face do agravado, ao argumento de que, durante o ano de 2019, ele desmatou 1.464,87 hectares de floresta nativa da propriedade rural denominada Fazenda Marruá, situada em Nova Maringá/MT, tudo sem autorização expedida pelo órgão competente.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público postulou, em sede de tutela de urgência, pela determinação de:

a) Indisponibilidade de bens, no valor de aproximadamente dezenove milhões de reais reais; b) Embargo da área degradada, com a suspensão das atividades lesivas ao meio ambiente; c) Obrigação de recomposição da área degradada; d) suspensão da participação dos requeridos em linhas de financiamentos e de obtenção de incentivos fiscais.

Sobreveio a decisão agravada, que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando ao Agravado, a suspensão das atividades lesivas ao meio ambiente, sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental, sob pena de multa diária.

Irresignado, o ente público estadual interpôs o recurso de agravo de instrumento, pugnando, pela concessão da tutela pretendida. No entanto, foi indeferido.

Pois bem. A questão agora, a par dos fundamentos do Ministério Público, em contraponto à resposta do agravado e fundamentos do Juízo Singular, é verificar se existiam ou não elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Argumentou o agravante que o direito aplicável ao feito, ainda que em cognição sumária, não apresenta incerteza, face à clara violação dos dispositivos legais cabalmente demonstrada na petição inicial e na documentação pública que deu azo ao ajuizamento da ação civil pública.

A partir daí, retoma e enfatiza os argumentos posto na inicial, sobre a gravidade do dano e a necessidade de se fixar todas as medidas pleiteadas.

Razão, entretanto, não assiste ao agravante e, não há que se falar em prejuízo ao meio ambiente, nesta fase sumária, seja porque as medidas podem ser fixadas a posteriori, já que o dano já ocorreu; seja porque a cautela recursal exige o não esgotamento da matéria de mérito da ação principal.

Com efeito, como bem delineado na decisão liminar, os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, não são hábeis a demonstrar os pressupostos para o deferimento do pedido de antecipação de tutela recursal.

Não se evidencia a imprescindibilidade no deferimento das medidas em grau de recurso de agravo de instrumento.

Denota-se, que, no que tange ao pedido de determinação de apresentação de plano de recuperação da área degradada, em sede de cognição sumária, tal medida não comporta deferimento, tendo em vista que, o próprio IBAMA reconheceu que a área não é possível de recuperação, ao fundamento de que a mata fora destruída, sugerindo outra forma de compensação.

Ademais, o próprio órgão ambiental consignou que não é possível determinar que as áreas atingidas pelo fogo são de responsabilidade do Agravado.

Assim, de fato, não há falar na determinação de apresentação de um plano de recuperação, mostrando-se suficiente a abstenção da prática de ato lesivo ao meio ambiente, a permitir a regeneração da vegetação, especialmente se considerado, conforme consignado pelo Ministério Público, que se mostra imprescindível a avaliação prévia pelo órgão ambiental competente, para que este identifique o que é passível de ser reparado e que tal medida não pode ser realizada ao arbítrio do poluidor.

Assim, realmente, a determinação de abstenção da prática de atividades lesivas ao meio ambiente, mostra-se medida suficiente, ao menos até o julgamento de mérito da ação.

Outrossim, considerando os elementos coligidos aos autos, não há que se falar na imprescindibilidade da concessão da medida de indisponibilidade de bens, uma vez que não há como se mensurar, ainda, de forma razoável, a extensão do dano causado à coletividade e a valoração do dano moral, e se, de fato, por ocasião do julgamento do mérito, será aplicada sanção pecuniária em valor aproximado ao postulado na exordial.

A pretensão de constrição de patrimônio, em grau de recurso de agravo de instrumento, na ordem de aproximadamente dezenove milhões de reais, representaria medida desproporcional, tendo em vista que já houve a aplicação de multa administrativa na ordem de sete milhões de reais, além de possivelmente inviabilizar eventual exercício de atividade econômica pelo Recorrido.

Ainda, no que tange à aplicação de medidas cautelares, incumbe ao julgador agir com prudência, avaliando a gravidade da conduta e a possível extensão do dano causado, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, tal como decidido pelo relator antecedente.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATE IRREGULAR EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL – PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO – PESRF – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EMBARGO DA ÁREA DEGRADADA – IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇOES DE NÃO FAZER: ABSTENÇAO DA PRÁTICA DE ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE; RETIRADA DO REBANHO DO IMÓVEL RURAL – INDISPONIBILIDADE DE BENS – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA– EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – NÃO EVIDENCIADA APARÊNCIA DO BOM DIREITO - DELIMITAÇÃO GENÉRICA DA ÁREA DEGRADADA – CONTROVÉRSIA ACERCA DO PERÍODO DO DESMATAMENTO – DESPROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS APLICADAS - CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – COMPROMISSOS ASSUMIDOS PARA A IMPLANTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - CADUCIDADE DO DECRETO EXPROPRIATÓRIO – IRREGULARIDADE NA CRIAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL – AUSÊNCIA DO PLANO DE MANEJO E DESAPROPRIAÇÃO –DESMATAMENTO ILEGAL – MATÉRIAS A SEREM DIRIMIDAS NA AÇÃO PRINCIPAL – PERICULUM IN MORA INVERSO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Não se olvide que a cessação do dano ambiental quanto mais cedo determinada, mas eficaz será. Todavia,
conforme o art. 300 da NCPC , para a concessão da tutela de urgência é necessário que haja prova suficiente a dar respaldo ao julgador na convicção da verossimilhança das alegações da parte autora, bem como que haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se evidencia das alegações ministeriais. Uma vez ocorrido o dano, o que vige é o princípio da reparação, já que medidas mitigadoras não mais se mostram viáveis, de modo que a reparação do dano ambiental, se não for possível de recuperação, pode ser realizada por outras formas
, inclusive por medidas de compensação. Não se afigura razoável a medida de embargo da atividade rural, quando desconhecidos o perímetro da Unidade de Conservação em que supostamente estaria inserida a área degradada, além de que há controvérsia quanto ao período e ao processo de antropização na área. Para a decretação de indisponibilidade de bens e valores na ação civil pública ambiental, imprescindível que haja indício de que o suposto degradador esteja alienando ou dilapidando seu patrimônio, isto porque a indisponibilidade, enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação patrimonial pelo causador do dano.
A constrição de cunho pecuniário não é a única medida eficaz para a efetiva recuperação de área desflorestada, já que a norma ambiental prevê outras providências visando a compensação do dano ambiental
. Em que pese em se tratando de preservação ambiental, deva prevalecer o interesse público sobre o particular, a desproporcionalidade das medidas inibitórias/reparatórias, determinadas pelo juízo na origem, extrapolam aquelas necessárias a garantir a compensação ambiental, a caracterizar o periculum in mora inverso. Recurso provido em parte.
(TJMT – AI n. 1003894-28.2016) (destaquei)

Isso posto, não presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar de forma integral, não há que se falar em reforma da decisão agravada, de forma que
nego provimento ao recurso
, para manter a decisão pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023